Tribunal: TJMT
Processo: 0502056-18.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0502056-18.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[WAGNER MARCIO SANTOS MONTEIRO - CPF: 581.674.981-15 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO TEMPORÁRIO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO OBSERVADO -
REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL –

INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.010, INCISO III, DO CPC – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A reprodução dos fundamentos da inicial nas razões da apelação, sem combate a qualquer dos fundamentos da sentença, infringe o princípio da dialeticidade e acarreta o não conhecimento do recurso
.

O Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

O artigo 1.010, inciso III, do CPC exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Wagner Marcio Santos Monteiro
face a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança n. 0502056-18.2015.8.11.0041, impetrado contra ato dito coator praticado pelo
Secretário

Municipal

de

Saúde

e

Diretora

Técnica

de

Atenção Secundária
-
DAS
, cuja qual se pretendia declarar a nulidade da rescisão antecipada unilateral do contrato temporário firmado com o Impetrante.

O Apelante assevera que em 03/04/2014 seu contrato foi prorrogado, passando a ter vigência até 13/04/2016, porém em 23/09/2015 efetivou-se a rescisão de forma antecipada e sem oportunidade de defesa em PAD.

Argumenta que o motivo da demissão estaria fundado em supostas faltas ao serviço, e que mesmo que a Administração possa rescindir contratos temporários em razão do interesse público, não seria este o caso do Impetrante, visto que é um excelente profissional e que as UPAs estão com déficit de servidores e alto número de atendimentos, demonstrando que a demissão não teve por norte o interesse público.

Sustenta que qualquer servidor público municipal que venha a desrespeitar seus deveres funcionais tem o direito constitucional de ser processado administrativamente antes de ser punido, suspenso ou demitido, com fulcro na Lei no 93/03, o que não ocorreu no caso.

Desse modo, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença e conceder a ordem pleiteada, declarando a nulidade da rescisão antecipada unilateral do contrato temporário firmado com o Impetrante.

Por sua vez, o Apelado, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento total do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, inicialmente, destaca que o recurso com que combate a sentença apenas repete os argumentos iniciais, e, no mérito, manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id. 44205967).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 31 de março de 2021.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Wagner Marcio Santos Monteiro
face a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança n. 0502056-18.2015.8.11.0041, impetrado contra ato dito coator praticado pelo
Secretário

Municipal

de

Saúde

e

Diretora

Técnica

de

Atenção Secundária
-
DAS
, cuja qual se pretendia declarar a nulidade da rescisão antecipada unilateral do contrato temporário firmado com o Impetrante.

O Apelante assevera que em 03/04/2014 seu contrato foi prorrogado, passando a ter vigência até 13/04/2016, porém em 23/09/2015 efetivou-se a rescisão de forma antecipada e sem oportunidade de defesa em PAD.

Argumenta que o motivo da demissão estaria fundado em supostas faltas ao serviço, e que mesmo que a Administração possa rescindir contratos temporários em razão do interesse público, não seria este o caso do Impetrante, visto que é um excelente profissional e que as UPAs estão com déficit de servidores e alto número de atendimentos, demonstrando que a demissão não teve por norte o interesse público.

Sustenta que qualquer servidor público municipal que venha a desrespeitar seus deveres funcionais tem o direito constitucional de ser processado administrativamente antes de ser punido, suspenso ou demitido, com fulcro na Lei no 93/03, o que não ocorreu no caso.

Pois bem.

Destaca-se que a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, observa que o recurso com que combate a sentença apenas repete os argumentos iniciais.

Analisando minuciosamente o recurso de apelação e a petição inicial, verifica-se que, por mais que se substituam algumas palavras por seus sinônimos, e transcreva um ou dois artigos anteriormente não transcritos, o recurso de apelação apresentado reproduz literalmente as alegações contidas na inicial, sem impugnar ou apresentar razões especificas sobre a sentença que se recorre.

É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

O artigo 1.010, inciso III, do CPC exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada.

Nessa esteira, é imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial.

Sobre a matéria, oportuna a lição de Flávio Cheim Jorge (Apelação Cível: Teoria Geral e Admissibilidade. 2 ed. São Paulo: RT, p. 189/190):

De outra parte, até mesmo por uma questão de princípio, resta evidente que, como a apelação se dirige e se insurge contra a sentença, em razão de a mesma ter sido proferida em desconformidade com a lei, deve o recorrente indicar exatamente quais são os ‘errores in judicando’ e/ou ‘errores in procedendo’ que maculam a decisão monocrática. E mais: deverá, ainda, demonstrar por que a decisão está errada e, consequentemente, a necessidade de sua reforma. É fácil perceber, dessa forma, que a motivação é parte integrante do recurso. Com perfeição, observa Provinciali que os recursos são compostos por dois elementos: um de vontade ("elemento volitivo") e outro de razão ("elemento ragionativo o descritivo"). O primeiro elemento corresponde à declaração de desagrado para com a sentença e o segundo corresponde exatamente aos motivos que levam e conduzem a esse desagrado, a essa insatisfação existente com a sentença. Esses dois elementos formam, sem sombra de dúvida, o conteúdo do recurso de apelação. Não é suficiente o elemento volitivo.
Não basta a simples indicação de que a sentença de primeiro grau é errada ou defeituosa.
Tanto o tribunal quanto o apelado devem ter conhecimento exato dos motivos de fato e de direito pelos quais o apelante se insurge contra a sentença.
(sem grifos no original)

O pressuposto da motivação do recurso somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida. Logo,
o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge
.

Na hipótese, basta à leitura comparada da petição inicial, sentença e razões do apelo, para chegar à conclusão lógica de que não houve impugnação ao ato sentencial, mas tão somente a mera reprodução literal da exordial, já que o Recorrente não aponta os fundamentos da sentença que entende merecer reforma.

Nas razões do apelo, conforme já salientado, a Apelante limitou-se a reproduzir integral e literalmente a inicial, inclusive com a transcrição dos mesmos artigos e fundamentação jurídica. Não há insurgência quanto ao fundamento da sentença que levou o Julgador a denegar a ordem dos pedidos iniciais.

Logo, é imperioso reconhecer a falta de condição de admissibilidade do recurso, pois não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte quando deixa de apresentar fundamentação com o que foi decidido pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição.

A jurisprudência segue a mesma orientação, a título de exemplo colaciono arestos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2.
O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015
. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvid
o. (STJ. AgInt no REsp 1735914/TO. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 07/08/2018. DJe 14/08/2018). (sem griso no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. 1. A reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, consoante entendimento pacífico deste Superior Tribunal. 2.
Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
. 3. Agravo regimental não provido
. (STJ. AgRg no AREsp 832.883/RS. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 26/04/2016. DJe 13/05/2016). (sem grifos no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. REPRODUÇÃO. TEOR. INICIAL MANDAMENTAL. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. REGULARIDADE FORMAL. ÔNUS. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTOS. JULGAMENTO. 1.
Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.
Exegese dos arts. 514, inciso II e III, e 540, ambos do CPC. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ. AgRg no RMS 45.366/RS. Rel. Ministro Mauro Campbell Marques. 2.a Turma. Julgado em 27/05/2014. DJe 02/06/2014). (sem grifos no original)

Desta Corte Estadual:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIDA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – ART. 514, II, DO CPC – APELO NÃO CONHECIDO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
Para a análise do recurso, é necessária a impugnação específica da matéria sentenciada, não se prestando para tanto, tecer alegações genéricas ou repetir os termos da petição inicial/contestação, sob pena de afronta ao princípio da impugnação específica. O emprego da tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão desatende à norma processual inserida no inciso II do art. 514 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.
Diante do não conhecimento da apelação, resta prejudicado o exame do recurso adesivo.
(N.U 0032968-55.2015.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016)
(sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 514, INCISO II DO CPC. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A reprodução dos fundamentos da contestação nas razões da apelação, sem combate à sentença, infringe o princípio da dialeticidade e acarreta o não conhecimento do recurso
.
(Ap 150998/2014. Des. Adilson Polegato de Freitas. 1.a Câmara Cível. Julgado em 19/05/2015. Publicado no DJE 28/05/2015). (sem grifos no original)

Com essas considerações, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação

por ferir o princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021